Tribunal: STF
Processo: RE 405314
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. ENTIDADE SINDICAL. DEFESA DE INTERESSES COLETIVOS E INDIVIDUAIS. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA 283/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.